Tribunal: TJDFT
Processo: 0727042-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727042-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ANDRE GONCALVES SILVA REQUERIDO: CONDOMINIO DA PROJECAO 11 NA CNB 04 D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de efeito suspensivo formulado em Apelação Cível interposta por ANDRÉ GONÇALVES SILVA em face de CONDOMINIO DA PROJECAO 11 NA CNB 04 ante sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos embargos à execução n. 0723691-09.2023.8.07.0007 (ID 197688139 na origem), julgou improcedente o pedido do Peticionante. O peticionante informa que, na origem, trata-se de embargos à execução interpostos em face da “ação de execução de título extrajudicial” (Processo 0700041-98.2021.8.07.0007), proposta pelo Condomínio da Projeção 11 na CNB 04 em face do Apelante/Executado, para a cobrança de taxas condominiais relativas ao imóvel CNB 04, lote 10, apartamento 1.103, em Taguatinga Norte/DF. Alega, ainda, que o referido imóvel foi alienado em 09/12/2014, em ação judicial movida pelo Condomínio em face da proprietária anterior, a senhora Maria Valdeci Rocha de Jesus. Contudo, devido ao que entende por erro material na carta de arrematação, o arrematante teve dificuldades em formalizar a sua propriedade. Com isso, afirma que a carta de arrematação foi corrigida somente em 25/08/2023, sendo que a parte requerida - Maria Valdeci Rocha de Jesus - não foi citada na ação e teve sua defesa patrocinada pela Curadoria de Ausentes. Diante da ausência de citação da requerida, o Condomínio requereu a substituição do polo passivo da demanda para a inclusão do arrematante do imóvel, André Gonçalves Silva (ora Apelante). Dessa feita, alega que: (a) sua citação ocorreu somente em 30/10/2023, ou seja, após término do prazo prescricional dos 13 primeiros débitos; (b) deficiência do título executivo; (c) prescrição. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo. É o relatório. Decido. Do efeito suspensivo Sabe-se que o art. 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil prescreve que a sentença produz efeitos de imediato quando confirma tutela provisória, o que é a hipótese dos autos. No entanto, o Relator pode conceder efeito suspensivo ao Apelo, conforme previsto no §3o do mesmo dispositivo legal. Nesse sentido, a eficácia da sentença poderá ser suspensa se demonstrada a probabilidade do provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, verifico a presença dos requisitos acima referidos, por uma questão de salvaguarda do resultado útil do processo, a fim de evitar diligências desnecessárias, a exemplo de arquivamento, ao tempo em que se discute a existência de prazo prescricional, bem como a natureza do que foi apresentado como título. Entendo que não poderia o Peticionante ser surpreendido com medidas constritivas enquanto resta pendente o julgamento da apelação em que apresenta a complexidade de fatores aduzidos na petição. Pelo exposto, concedo o efeito suspensivo ao recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se, vinculando o presente feito à Apelação interposta pelo ora Requerente. Brasília, 4 de julho de 2024 17:03:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador